Tribunal: CARF
Processo: 10380.011239/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011239/2005-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.375 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VON ROLL DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 10/01/2000, 20/01/2000, 31/01/2000, 10/02/2000,
20/02/2000, 29/02/2000, 10/03/2000, 20/03/2000, 31/03/2000, 10/04/2000,
20/04/2000, 30/04/2000, 10/05/2000, 20/05/2000, 31/05/2000, 10/06/2000,
20/06/2000, 30/06/2000, 10/07/2000, 20/07/2000, 31/07/2000, 10/08/2000,
20/08/2000, 31/08/2000, 10/09/2000, 20/09/2000, 30/09/2000, 10/10/2000,
20/10/2000, 31/10/2000, 10/11/2000, 20/11/2000, 30/11/2000, 10/12/2000,
20/12/2000, 31/12/2000, 10/01/2001, 20/01/2001, 31/01/2001, 10/02/2001,
20/02/2001, 28/02/2001, 10/03/2001, 20/03/2001, 31/03/2001, 10/04/2001,
20/04/2001, 30/04/2001, 10/05/2001, 20/05/2001, 31/05/2001, 10/06/2001,
20/06/2001, 30/06/2001, 10/07/2001, 20/07/2001, 31/07/2001, 10/08/2001,
20/08/2001, 31/08/2001, 10/09/2001, 20/09/2001, 30/09/2001, 10/10/2001,
20/10/2001, 31/10/2001, 10/11/2001, 20/11/2001, 30/11/2001, 10/12/2001,
20/12/2001, 31/12/2001
FITAS E PLACAS DE MICA. APLICAÇÃO INDUSTRIAL. INSUMO.
ISOLAMENTO ELÉTRICO. CAPÍTULO 68. POSIÇÃO 68.14.
Fitas e placas de mica destinadas a processamento industrial por meio do qual
se garante melhor isolamento elétrico de partes, máquinas, aparelhos ou
instalações elétricas classificam-se na Posição 68.14. Apenas as peças
destinadas às máquinas, aparelhos ou instalações elétricas, e não os materiais
em geral, devem ser excluídos do Capítulo 68 por força da Nota 1 "g" do
Capítulo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011239/2005-54
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento
dos art. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão no 3201-008.864, 29/07/2021, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FITAS E PLACAS DE MICA AGLOMERADA, COM
SUPORTE. APLICAÇÃO INDUSTRIAL. INSUMO. ISOLAMENTO ELÉTRICO.
CAPÍTULO 68. POSIÇÃO 68.14.
As fitas e placas de mica aglomerada, mesmo com suporte, destinadas a processamento
industrial por meio do qual se garante melhor isolamento elétrico de partes, máquinas,
aparelhos ou instalações elétricas, se classificam, por força da Regra Geral de
Classificação 1, no código NCM 6814.10.00. A exclusão prevista na Nota 1 “g” do
Capítulo 68 só alcança as peças isolantes da posição 85.47.
O Colegiado não conheceu das matérias relacionadas ao direito creditório e, na
parte conhecida, deu provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a classificação fiscal
dos produtos (Fitas e Placas de Mica), no código NCM 6814.10.00 (com alíquota zero) e não no
código NCM 8547.90.00 (com alíquota de 15%, segundo a TIPI) sustentado pela fiscalização.
No julgamento, adotou-se os aspectos técnicos dos produtos descritos no Relatório Técnico
no 000.328/14 do INT.
Assim, do relatório do acórdão recorrido, extrai-se a síntese dos aspectos
controvertidos:
Trata o presente processo de auto de infração de IPI lavrado em decorrência de
a Fiscalização ter detectado saída de produtos do estabelecimento industrial com
emissão de nota fiscal contendo erro de classificação fiscal e de alíquota.
Do Procedimento de Fiscalização
2. Em 04.02.2005, o contribuinte tomou ciência do Termo de Início de
Fiscalização de fls. 54/55, através do qual foi instado a apresentar diversos
documentos. Como a intimação não foi atendida em sua integralidade, foi emitido o
Termo de Reintimação Fiscal n° 001. Posteriormente, foram lavrados os termos de
Intimação Fiscal n° 002 e n° 003, os quais foram plenamente atendidos pelo
contribuinte.
3. Após a análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a Fiscalização
lavrou Termo de Constatação (fls. 65/66), onde fez contar, de forma resumida, as fases
do processo produtivo da sociedade empresária fiscalizada:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

A 1a fase - Beneficiamento da mica. Inicialmente a mica passa por um sistema
de peneiras vibratórias onde são separadas em função do seu tamanho e da sua
espessura. Em seguida é efetuada uma lavagem para retirada de impurezas. Depois
acontece a sua desintegração para formação da polpa que servirá de matéria prima
para a confecção do papel de mica. A água utilizada para confecção da polpa é
tratada antes de se juntar à mica triturada anteriormente. Esta água passa por um
tratamento para a remoção dos sais uma vez que a presença de minerais na água
pode interferir na propriedade de isolante elétrico conferida aos produtos finais pela
mica. A água desmineralizada se junta à mica triturada formando a polpa que, após
passar por um sistema de peneiras vibratórias para controle de granulometria e
concentração, forma a matéria prima base para a confecção do papel de mica. Nesta
fase, além da polpa, outros produtos são formados, a saber: mica flakes, mica
champanhe, mica rubi, etc. Vale ressaltar aqui que esses produtos não são o objetivo
do processo industrial. Eles são obtidos, basicamente, por não atenderem alguma
característica necessária (tamanho, espessura, etc.) à fase seguinte do processo
industrial.
A 2a fase - Formação do papel de mica. A polpa é então derramada em um
sistema de esteiras rolantes, formadas por telas de aço inox, onde passa por um
processo de desidratação a altas temperaturas. Quando o papel atinge um
determinado grau de desidratação, em tomo de 45%, outro tipo de esteira, formada
por telas sintéticas, é utilizado sendo o processo encerrado com a secagem e o
bobinamento do papel. O produto resultante desta fase é o papel de mica que servirá
de matéria prima na confecção das fitas e das placas de coletor e de calefação. O
papel de mica é então embalado em caixas de papelão e armazenado em um estoque
provisório. Dois tipos de papel são fabricados, o calcinado e o não calcinado.
Embora seja um produto intermediário no processo industrial em análise, o
contribuinte comercializa este produto com outras indústrias e, também, promove a
sua saída para outras empresas do mesmo grupo.
A 3a fase - Fabricação das fitas e placas. As placas de coletor e calefação são
fabricadas com a utilização do papel de mica e resinas que após a impregnação com
o verniz, prensagem, cura e resfriamento são cortadas em pedaços de no máximo 550
x 1020 mm. Para a confecção das fitas necessita-se de três produtos, a saber: o papel
de mica, um suporte e um agente para promover a união entre os dois. O contribuinte
faz uso de um suporte (tecido de vidro, tecido de poliéster e não tecido de poliéster)
para conferir ao produto as propriedades de resistência mecânica e durabilidade que
faltam ao papel de mica. Um verniz formado a base de resina é o agente que promove
a união entre o papel de mica e o suporte. Segue-se o desbobinamento do papel de
mica e do suporte, a impregnação com verniz, a secagem da manta, o bobinamento e
finalmente o corte e embalagem das fitas.
Os produtos finais, placas e fitas, são vendidos para outras indústrias e se
destinam a promover o isolamento elétrico de geradores, motores de alta potência,
equipamentos elétricos, etc., sendo parte deles. Para atender às especificidades de
seus clientes, basicamente indústrias, o contribuinte fabrica uma grande variedade de
fitas e placas a depender do tipo de resina e suporte utilizado, bem como outras
peculiaridades dos processos industriais de seus clientes.
4. Foi então lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 004 (fls. 67/68), onde o
contribuinte foi instado a justificar porque estava adotando a classificação fiscal
68.14.0000 para os produtos a seguir descritos:
a) Sisapor (código 322.0x-xx);
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

b) Sisapor (código 322.6x-xx);
c) Sisaflex P (código 326.xx-xx);
d) Sisaflex S (código 324.xx-xx);
e) Sisanite Coletor (código 328.01);
f) Sisanite Calefação (código 328.51).
5. A Fiscalização entendeu que os produtos acima mencionados deveriam ser
classificados nas posições 85.46 a 85.48, em virtude do que dispõem as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Classificação de
Mercadorias (Nesh), em seus comentários à posição 68.14 (Instrução Normativa SRF
n° 157/2002):
Em virtude de sua alta resistência ao calor e da sua relativa translucidez, a
mica utiliza-se, por exemplo, para a fabricação de janelas de fornos e de fogões, de
portas vidradas para aparelhos de aquecimento (fogões de sala, etc.), de "vidros " de
óculos de proteção para operários e de ampolas de lâmpadas inquebráveis. Mas, em
virtude das suas excelentes propriedades dielétricas, é sobretudo em eletrotecnia que
tem principal emprego, especialmente na construção de motores, geradores,
transformadores, condensadores, resistências, etc. A este respeito deve, contudo,
notar-se que o material isolante para máquinas, aparelhos e instalações elétricas,
mesmo não montado, de mica, está incluído nas posições 85.46 a 85.48; os
condensadores dielétricos de mica (capacitores) classificam-se na posição 85.32.
6. Após analisar as justificativas apresentadas pelo contribuinte, a Fiscalização
lavrou Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fl. 78), onde concluiu que a
classificação fiscal correta para os produtos ora em comento seria 85.47.9000, e, em
seguida, lavrou o presente auto de infração.
(...)
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 01-9.227 - 3a
Turma da DRJ/BEL, resultou em uma decisão de procedência do lançamento, tendo se
escorado nos seguintes fundamentos: (a) que o contribuinte produz placas e fitas de
mica, o que leva, na busca pela correta classificação, ao capítulo 68 da TIPI (Obras de
pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes); (b) que a
controvérsia a ser dirimida surge quando se observa a nota 1 do Capítulo 68, que
dispõe que o capítulo não compreende os isoladores de eletricidade (posição 85.46) e
as peças isolantes da posição 85.47; (c) que caso fique comprovado que a obra de mica
produzida pelo contribuinte se caracteriza como material isolante a ser utilizado em
máquinas, aparelhos e instalações elétricas, mesmo não montado, a classificação
fiscal, por força das NESH, desloca-se para as posições 85.46 a 85.48; (d) que a
questão pode ser resolvida observando-se as NESH da posição 85.47, que dizem que o
presente grupo compreende o conjunto das peças para máquinas, aparelhos ou
instalações elétricas que sejam inteiramente de matérias isolantes, ou de matérias
isolantes possuindo simples peças metálicas de fixação incorporadas na massa, e que
sejam concebidas para uma função de isolamento elétrico, mesmo que sirvam
simultaneamente para outros fins, tal como a proteção; (e) que não há dúvidas de que a
mica, em virtude de sua alta rigidez dielétrica, é matéria isolante; (f) que todos os
produtos em questão foram concebidos para uma função de isolamento elétrico; (g)
que o objeto social do contribuinte deixa claro que a sociedade empresária produz
isolantes elétricos; (h) que a taxa Selic foi aplicada exatamente como determina o § 3o
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996; (i) que a autoridade administrativa não pode
apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia de lei, e que por isso
não tomou conhecimento das alegações sobre a ilegalidade e desproporcionalidade da
multa de ofício de 75%; (j) que a classificação somente se desloca para a posição
8547.90.00 se a obra feita mica for desenvolvida para servir como isolante elétrica, o
que a diferencia das demais obras de mica, não caracterizando ofensa ao princípio da
isonomia; (k) que não há necessidade de produção de prova pericial; e (l) que não
houve qualquer excesso no lançamento.
Cientificada da decisão da DRJ em 11/02/2011 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 379), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 11/03/2011 (visto de
recebido na e-fl. 386), argumentando, em síntese, que: (a) a matéria é pura
interpretação do Sistema Harmonizado; (b) a classificação utilizada foi atingida logo
na primeira regra, que diz que, para efeitos legais, a classificação é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo; (c) a mercadoria
comercializada é fita (tiras) de mica aglomerada, com suporte de papelão, e se
enquadra perfeitamente no código 6814.10.00, que está descrito como placas, folhas
ou tiras, de mica aglomerada ou reconstituída, mesmo com suporte; (d) de acordo com
as regras, a classificação também se dá pela característica essencial da matéria, o que é
mais um fator preponderante para a classificação utilizada pela recorrente; (e)
nenhuma das posições do capítulo 85 trata de fita de mica, tratando apenas de
material, peças e componentes eletroeletrônicos, que têm altos índices de
industrialização, ou seja, há maiores índices de beneficiamento e agregação de
material; (f) não tem cabimento querer justificar a classificação em razão da atividade
contratual da recorrente; (g) na descrição dos produtos da recorrente não há qualquer
menção de peça inteiramente de matéria isolante, ou mesmo de peça, mas sim de
material composto por polímero de mica; (h) os produtos não são isolantes; (i) a fita
de mica leva pouco beneficiamento, enquanto uma peça isolante ou um isolador
elétrico necessita de maior intervenção ou modificação industrial; (j) basta uma olhada
nos produtos para ver que isoladores elétricos e peças isolantes não guardam
identidade com fitas de mica; (k) as fitas e folhas de mica seca, na forma em que são
fornecidos, não são eficientes como isolantes e nem servem como isoladores,
contrariando o descrito nas posições mencionadas pela RFB; (l) antes de se tornar um
isolante elétrico eficaz, o produto da recorrente deve passar por outros procedimentos
tecnológicos; (m) na forma como são fornecidos, os produtos apenas fazem parte de
um sistema de isolação; (n) a autuação originária decorreu de pedidos de
ressarcimento e de compensação do PI; (o) a negativa de ressarcimento do IPI
acumulado se deu em razão da reclassificação dos produtos, fazendo que o saldo
credor da recorrente passasse para devedor; (p) com a modificação da decisão e o
cancelamento da autuação, deverá persistir o crédito de IPI acumulado em favor da
recorrente, o qual deverá ser ressarcido ou utilizado para compensação; (q) os valores
devem ser corrigidos pela mesma forma que são os tributos federais; (r) deve ser
aplicada a correção monetária desde a data em que o crédito poderia ter sido
compensado, ou seja, desde a data em que foi apurado; e (s) não há qualquer peça
isolante ou isolador elétrico que tenha a mica como material preponderante, somente
encontrando tais mercadorias com material cerâmico, vidro ou plásticos e seus
derivativos, como polipropileno, polietileno, PVC, poliestireno, policarbonato,
fenolite, glass-polyster, entre tantos outros.
Vindo o Recurso Voluntário para apreciação deste Conselho, a Turma julgadora
resolveu, em 28/10/2010, converter o julgamento em diligência para elaboração de
laudo técnico pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – INT com as respostas
aos seguintes quesitos: (a) informação sobre a embalagem de apresentação de cada
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

produto, forma (placas ou fitas – descrição e gravuras ou fotos), unidade de medida e
preço unitário (estimado), dimensões (largura, espessura e comprimento) e aplicação
específica de cada produto reclassificado; (b) se foram conferidas ao produto final
(fitas e placas de mica) as qualidades dielétricas necessárias ao uso como isolante
elétrico; (c) se as fitas e placas são fabricadas sob encomenda da indústria
eletromecânica ou outra, com exigências quanto às dimensões e propriedades das
placas ou fitas, conforme se infere da análise do Termo de Constatação de fls. 65 e
seguintes; e (d) na utilização no processo produtivo das indústrias, indicar como a
montagem das peças isolantes (fitas ou placas) é realizada para conferir aos motores,
geradores e outros equipamentos elétricos o isolamento elétrico pretendido.
Aos quesitos formulados por este Conselho e submetidos ao INT, a ora
recorrente acrescentou os seguintes: (a) se a mica é um mineral com qualidade natural
de isolante elétrico, ou seja, se a mica é naturalmente um produto isolante elétrico; (b)
se a mica tem naturalmente alta resistência ao calor e ao fogo, bem como se possui
uma alta rigidez dielétrica favorecendo o acúmulo de cargas nos capacitores; (c) se a
mica é insumo em produtos utilizados como isolante elétrico até em altas tensões; (d)
se é o tipo de beneficiamento da mica que indicará a sua utilização; (e) se a mica
prensada é normalmente usada no lugar de vidro em fornos, estufas; (f) se a pedra de
mica calcinada é matéria prima dos produtos fabricados pela ora Requerente, objetos
do processo em referência e denominados Sisapor®, Sisaflex P®, Sisaflex S®,
Sisanite®, Coletor® e Sisanite Calefação®; (g) se a pedra de mica calcinada sofre
tratamento superior à clivagem e à rebarbagem (especialmente o recorte); (h) se os
produtos denominados Sisapor®, Sisaflex P®, Sisaflex S®, Sisanite®, Coletor® e
Sisanite Calefação® foram obtidos por aglomeração de mica, a pasta de mica ou a
mica reconstituída; (i) se a mica utilizada na produção dos produtos referidos é obtida
por corte de folhas e lamelas finas decorrentes de clivagem simples de blocos de mica
extraídos da mina (books) e desbarbagem, tendo havido ação de um vazador; (j) se a
mica utilizada nos produtos referidos é obtida a partir dos desperdícios reduzidos a pó
e, em seguida, passa por um processo que é ao mesmo tempo térmico, químico e
mecânico e que se aproxima do da fabricação do papel ("mica reconstituída"); (k) se
os produtos denominados Sisapor®, Sisaflex P®, Sisaflex S®, Sisanite®, Coletor® e
Sisanite Calefação® podem ser considerados como placas, folhas ou tiras de mica
aglomerada ou reconstituída, mesmo com suporte; (l) se há outros esclarecimentos
necessários ao deslinde da controvérsia.
A fiscalização, por sua vez acrescentou um único quesito: os produtos
Sisapor®, Sisaflex p®, Sisaflex S®, Sisanite®, Coletor® e Sisanite Calefação®,
fabricados pelo contribuinte e na forma como se apresentam, possuem a propriedade
de isolamento elétrico?
O INT elaborou o Relatório Técnico no 000.328/14 (e-fls. 481 a 515) onde, após
algumas considerações sobre a mica e suas características, propriedades e utilizações,
é descrito, de forma bastante detalhada, o processo produtivo observado nas
instalações da recorrente, bem como é descrito o processo de emprego da fita a base
de mica no sistema de isolamento de barras estatoras utilizadas em hidrogeradores,
observado nas instalações de um cliente da recorrente. Por fim, são apresentadas as
respostas aos quesitos formulados por este Conselho, pela recorrente e pela
fiscalização.
Após a apresentação do Relatório Técnico do INT, a fiscalização elaborou a
Informação Fiscal de e-fls. 516 a 521, onde fez considerações sobre o laudo e sobre a
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

classificação dos produtos, reafirmando sua convicção no sentido de que as
mercadorias sob litígio têm sua classificação no código NCM 8547.90.00.
A recorrente também se manifestou, às e-fls. 524 a 532, sobre o laudo,
reafirmando que seus produtos não são peças isolantes, e, portanto, devem ser
classificadas no código NCM 6814.10.00.
A Fazenda Nacional, no Recurso Especial, sustentou que:
- Em todos os casos, apurou a fiscalização que os produtos Sisapor (código
322.0xxx), Sisapor (código 322.6xxx), Sisaflex P (código 326.xxxx), Sisaflex S
(código 324.xxxx), Sisanite Coletor (código 328.01) e Sisanite Calefação (código
328.51) se classificariam na posição 8547 no código NCM/SH 8547.90.00, cuja
alíquota era 15%, sendo que a contribuinte havia classificado os referidos produtos no
código NCM/SH 6814.00.00, cuja alíquota era zero.
- A ação fiscal foi empreendida em face do mesmo contribuinte. Nada
obstante a identidade fática dos casos confrontados, os Colegiados adotaram
entendimento jurídico divergente.
- O Colegiado a quo entendeu que os produtos não podem ser considerados
peças em sentido estrito, e muito menos são peças na acepção trazida pelas NESH da
posição 85.47. Logo, sob a ótica da decisão atacada, não estaria presente o pressuposto
para que fitas e placas de mica sejam excluídas da classificação no Capítulo 68, como
obras de mica, e sejam classificadas na posição 8547. Outro, contudo, foi o
posicionamento dos paradigmas. Segundo os precedentes, todos os produtos em
questão foram concebidos para uma função de isolamento elétrico, o que demanda sua
classificação na posição 8547.
A Fazenda Nacional pontou como paradigmas os Acórdãos no 3402-001.117 e
3402-001.118, que tratam do lançamento de IPI decorrente de erro na classificação fiscal
operada pelo mesmo contribuinte. As decisões analisaram os mesmos produtos, e atribuíram a
estes classificações diferentes na NCM: 68.14 (acórdão recorrido); 85.46 (Acórdão n° 3402-
001.117) e 85.48 (Acórdão n° 3402-001.118).
Dessa forma, o Despacho de Admissibilidade do Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção do CARF deu seguimento ao Recurso Especial, uma vez que demonstrada a divergência
nos seguintes termos:
Demonstração da legislação interpretada divergentemente
Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente, requerida no § 1° do art. 67 do RICARF, com a redação que lhe foi
dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, a Recorrente apontou as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Classificação Fiscal
de Mercadorias (Nesh) da posição 85.47, aprovadas pela Instrução Normativa SRF no
157/2002 (nota no 1 do capítulo 68 e posições 85.46 a 85.48); arts. 15 a 17; art. 24, II;
art. 34, II; art. 122; art. 123, I, alínea b e II, alínea c; arts. 127, 130 e 131, II; arts. 199
e 200, IV; art. 202, III, todos do Decreto n. 4.544/2002 (RIPI/2002); arts. 42 e 43 da
Lei n. 10.833/2003.
Satisfeito o pressuposto formal da demonstração da legislação interpretada
divergentemente, ainda que seu aprofundamento resida adiante, na análise material da
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

divergência. E é essa a legislação que balizará a análise da ocorrência dos dissídios
jurisprudenciais suscitados.
Demonstração da divergência
Sustenta-se divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e os
paradigmas quanto à classificação fiscal que fora atribuída – em processos
administrativos diversos, mas envolvendo a mesma contribuinte – a produtos
idênticos.
O Relator do recorrido assim tratou do tema objeto do apelo:
A classificação fiscal
Após visita técnica às instalações industriais da recorrente, a fiscalização
concluiu, com base na nota no 1 do Capítulo 68 do SH e nas NESH da posição 68.14 e
do Capítulo 85, que os produtos Sisapor (código 322.0x-xx), Sisapor (código
322.6x-xx), Sisaflex P (código 326.xx-xx), Sisaflex S (código 324.xx-xx), Sisanite
Coletor (código 328.01) e Sisanite Calefação (código 328.51) se classificam no
código NCM 8547.90.00, e não no código NCM 6814.10.00, utilizado pela recorrente,
entendimento esse corroborado pela DRJ em seu Acórdão 01-9.227 - 3a Turma da
DRJ/BEL.
(...)
Na Informação Fiscal de e-fls. 516 a 521, o Auditor-Fiscal responsável pela
elaboração da peça entendeu, da mesma forma que já havia se manifestado a DRJ, que
a classificação pode ser determinada simplesmente a partir da observação das NESH
da posição 85.47, que assim estabelecem:
Para o Auditor-Fiscal, as respostas apresentadas no laudo do INT deixaram
claro que os produtos fabricados pela recorrente são constituídos inteiramente de
matérias isolantes e são utilizados em máquinas, aparelhos e instalações elétricas,
concebidos, portanto, para uma função de isolamento, reafirmando, a partir disso, o
entendimento de que as mercadorias produzidas pela recorrente devem ser
classificadas no código NCM 8547.90.00.
A recorrente, por sua vez, invoca a aplicação da Regra Geral de Classificação 1
para sustentar o enquadramento de seus produtos no código NCM 6814.10.00,
defendendo que o texto da posição os alcança de forma perfeita.
RG1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos
textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
NCM Descrição 68.14 MICA TRABALHADA E OBRAS DE MICA, INCLUÍDA A
MICA AGLOMERADA OU RECONSTITUÍDA, MESMO COM SUPORTE DE
PAPEL, CARTÃO OU DE OUTRAS MATÉRIAS
6814.10.00 - Placas, folhas ou tiras, de mica, aglomerada ou reconstituída, mesmo com
suporte.
Acrescenta na manifestação feita após a apresentação do laudo técnico pelo
INT, de forma bastante enfática, que as mercadorias de sua fabricação não são peças
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

para isolamento elétrico, que seriam classificadas na posição 85.47, mas sim insumos
que poderiam compor sistemas de isolamento elétrico.
Com razão a recorrente.
As mercadorias objeto do presente litígio, conforme atestado pelo laudo
técnico do INT, “são folhas, placas ou tiras de mica suportadas conforme descrito
nos parágrafos 29 a 73” daquele Parecer, obtidas “a partir de um processo de
aglomeração de mica”, o que as enquadra no texto da posição 68.14. (g.n.)
Já os Acórdãos paradigmas no 3402-001.117 e 3402-001.118 – ambos de igual
teor – estão assim ementados (transcreve-se parágrafo do voto condutor no qual os
produtos reclassificados se encontram expressamente elencados):
OBRAS DE MICA. ISOLANTES ELÉTRICOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O material isolante para máquinas, aparelhos e instalações elétricas, mesmo não
montado, de mica, classifica-se para efeito de tributação do IPI nas posições 85.46 a
85.48 da NCM
Voto:
(...)
12. A seguir, apresento os produtos que tiveram sua classificação fiscal alterada:
Sisapor (código 322.0xxx);
Sisapor (código 322.6xxx);
Sisaflex P (código 326.xxxx);
Sisaflex S (código 324.xxxx);
Sisanite Coletor (código 328.01);
Sisanite Calefação (código 328.51). (g.n.)
Entendemos comprovada a divergência. Os acórdãos confrontados, a despeito
de tratarem dos mesmos produtos, chegaram a conclusões diversas: enquanto o
acórdão recorrido os classificou na posição 68.14, os paradigmas os classificaram nas
posições 85.46 a 85.48 da NCM.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões, requerendo a negativa de provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para manter a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
CONHECIMENTO
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
Este Colegiado já analisou a divergência apontada com as mesmas decisões
paradigmas, em processo do mesmo Contribuinte. Trata-se do Acórdão n° 9303-008.807, assim
ementado:
Acórdão n° 9303-008.807
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
FITAS
E
PLACAS
DE
MICA.
APLICAÇÃO
INDUSTRIAL.
INSUMO.
ISOLAMENTO ELÉTRICO. CAPÍTULO 68. POSIÇÃO 68.14.
Fitas e placas de mica destinadas a processamento industrial por meio do qual se garante
melhor isolamento elétrico de partes, máquinas, aparelhos ou instalações elétricas
classificam-se na Posição 68.14. Apenas as peças destinadas às máquinas, aparelhos ou
instalações elétricas, e não os materiais em geral, devem ser excluídos do Capítulo 68
por força da Nota 1 "g" do Capítulo.
Recurso Voluntário do Procurador Negado.
Assim, nos termos do r. Despacho de Exame de Admissibilidade, o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional deve ser conhecido.
MÉRITO
O Contribuinte produz placas e fitas de mica, com os seguintes nomes comerciais:
a) Sisapor (código 322.0x-xx);
b) Sisapor (código 322.6x-xx);
c) Sisaflex P (código 326.xx-xx);
d) Sisaflex S (código 324.xx-xx);
e) Sisanite Coletor (código 328.01); e
f) Sisanite Calefação (código 328.51).
A fiscalização classificou os produtos no código NCM/SH 8547.90.00, ao passo
que o Contribuinte classificou os referidos produtos no código NCM/SH 6814.00.00:
NCM/SH
Capítulo 68
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes
Notas.
1.O presente Capítulo não compreende:
(...)
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

g) Os isoladores elétricos (posição 85.46) e as peças isolantes da posição 85.47;
(...)
68.14 Mica trabalhada e obras de mica, incluindo a mica aglomerada ou reconstituída,
mesmo com suporte de papel, de cartão ou de outras matérias.
6814.10.00 Placas, folhas ou tiras, de mica aglomerada ou reconstituída, mesmo
com suporte.
(...)
Capítulo 85
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios.
(...)
85.47 Peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças
metálicas de montagem (suportes roscados, por exemplo) incorporadas na massa, para
máquinas, aparelhos e instalações elétricas, exceto os isoladores da posição 85.46; tubos
isoladores e suas peças de ligação, de metais comuns, isolados interiormente.
8547.10.00 Peças isolantes de cerâmica
8547.20 Peças isolantes de plástico
(...)
8547.90.00 Outros
NESH da posição 6814
Em virtude de sua alta resistência ao calor e da sua relativa translucidez, a mica utiliza-
se, por exemplo, para a fabricação de janelas de fornos e de fogões, de portas vidradas
para aparelhos de aquecimento (fogões de sala, etc.), de "vidros" de óculos de proteção
para operários e de ampolas de lâmpadas inquebráveis. Mas, em virtude das suas
excelentes propriedades dielétricas, é sobretudo em eletrotecnia que tem principal
emprego, especialmente na construção de motores, geradores, transformadores,
condensadores, resistências, etc. A este respeito deve, contudo, notar-se que o material
isolante para máquinas, aparelhos e instalações elétricas, mesmo não montado, de mica,
está incluído nas posições 85.46 a 85.48; os condensadores dielétricos de mica
(capacitores) classificam-se na posição 85.32.
NESH do Capítulo 85
O presente Capítulo compreende:
7) Alguns artefatos que se utilizam nas instalações ou em aparelhos elétricos em virtude
de suas propriedades condutoras ou isolantes, tais como os fios isolados e jogos de fios
(posição 85.44), os isoladores (posição 85.46), as peças isolantes e os tubos metálicos
isolados interiormente (posição 85.47).
A Fiscalização entendeu pela classificação na NCM 8547.90.00, apontando que os
produtos fabricados pelo contribuinte seriam constituídos de matérias isolantes e utilizados em
máquinas, aparelhos e instalações elétricas, concebidos, portanto, para uma função de
isolamento.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

O Contribuinte aduz que os produtos não são peças para isolamento elétrico, que
seriam classificadas na posição 85.47, mas sim insumos que poderiam compor sistemas de
isolamento elétrico. E, por isso, invoca a aplicação da Regra Geral de Classificação 1 para a
classificação no código NCM 6814.10.00:
RG1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
NCM Descrição
68.14 MICA TRABALHADA E OBRAS DE MICA, INCLUÍDA A MICA
AGLOMERADA OU RECONSTITUÍDA, MESMO COM SUPORTE DE PAPEL,
CARTÃO OU DE OUTRAS MATÉRIAS
6814.10.00 - Placas, folhas ou tiras, de mica, aglomerada ou reconstituída, mesmo
com suporte
O laudo do INT anexado aos autos consignou que os produtos são folhas, placas
ou tiras de mica obtidas a partir de um processo de aglomeração de mica:

Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

Logo, a descrição dos aspectos técnicos do laudo se coaduna com a posição 68.14:
A mica natural utiliza-se frequentemente em folhas ou lamelas. No entanto, em virtude
dos inconvenientes que apresenta para certos usos (pequena dimensão dos cristais,
ausência de flexibilidade, preço de custo elevado, etc.) a maior parte das vezes
utilizam-se agregados de mica (por exemplo, micanito e micafólio) constituídos por
splittings justapostos ou sobrepostos, reunidos por meio de um aglutinante (goma-
laca, resinas naturais, plástico, asfalto, etc.). Estes produtos apresentam-se sob a
forma de folhas, chapas ou tiras, de qualquer espessura, às vezes com grande
superfície e, em geral, revestidos, em uma ou, mais frequentemente, em ambas as
faces, de tecidos de fibras têxteis, de tecidos de fibras de vidro, de papel ou de
amianto.
A fiscalização sustenta que a exclusão da posição 68.14 se daria por força do
disposto na Nota 1 “g” do Capítulo 68, a prescrição de que aquele capítulo não compreende as
peças isolantes da posição 85.47.
Contudo, o laudo do INT afirmou que os produtos não são fabricados
pelo Contribuinte com especificações próprias de cada indústria adquirente, bem como
consignou que: “pela análise do processo de fabricação dos produtos relacionados podemos
concluir que estes produtos não apresentam orifícios, roscas, ou ranhuras e que não podem ser
considerados simples peças isolantes, mas insumos que devem ser utilizados em sistemas de
isolamento elétrico”.
As peças da posição 85.47 são aquelas inteiramente de matérias isolantes, ou com
simples peças metálicas de montagem (suportes roscados, por exemplo) incorporadas na massa,
para máquinas, aparelhos e instalações elétricas, exceto os isoladores da posição 85.46; tubos
isoladores e suas peças de ligação, de metais comuns, isolados interiormente.
Assim, mesmo que as placas e as fitas de mica sejam vendidas para outras
indústrias e se destinem a promover o isolamento elétrico de geradores, motores e equipamentos
elétricos em geral, não significa dizer são peças para máquinas, aparelhos e instalações elétricas.
Sobre esse ponto, cito o acórdão recorrido:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

É fácil perceber, apenas olhando para as fotos trazidas no laudo do INT, que as
mercadorias produzidas pela recorrente não são peças em sentido estrito, e muito menos
são peças na acepção trazida pelas NESH da posição 85.47:
Obtêm-se, geralmente, as peças deste tipo por vazamento ou moldagem; contudo, às
vezes, obtêm-se estes artigos por meio de outros processos, serração ou corte,
especialmente. Conforme o caso, estas peças possuem orifícios, roscas, ranhuras, etc.
Quanto à matéria constitutiva, varia de um artigo para outro: vidro, matérias cerâmicas,
esteatita, borracha endurecida, plástico, papel ou cartão impregnados de resina,
fibrocimento, mica, etc.
Estas peças apresentam-se sob formas muito diversas. Classificam-se neste grupo
artigos tais como as tampas, bases e outras partes isolantes de interruptores, de
comutadores, etc., os suportes de fusíveis, de resistências ou de bobinas, os blocos
interiores de bases de lâmpadas, as réguas para fixação e os “dominós”, que se
apresentem desprovidos das suas peças de conexão e de outras peças metálicas, os
núcleos isolantes para enrolamentos diversos, os corpos de velas de ignição ou de
aquecimento, etc.
Logo, se as placas e fitas de mica não são caracterizadas como “peça”, não podem
ser enquadradas na posição 85.47, por não atenderem às características definidas na Nota 1 "g"
do Capítulo 68 e, por conseguinte, não devem ser excluídas daquele Capítulo.
Ressalte-se que o Acórdão n° 9303-008.807 fez o cotejo entre as orientações
contidas nas Notas da Seção 68 e as orientações contidas nas NESH, para manter a classificação
68.14:
É aqui, contudo, que se apresenta a antinomia a que se fez referência linhas acima. Ela
encontra-se no teor das Notas Explicativas ao Sistema Harmonizado NESH, no ponto em que
esclarece quais são os itens passíveis de serem enquadrados na Nota 1 "g" do Capítulo 68. As
NESH foram citadas tanto no Termo de Verificação Fiscal quanto no recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional. Transcrevo o texto correspondente.
Em virtude de sua alta resistência ao calor e da sua relativa translucidez, a mica
utiliza-se, por exemplo, para a fabricação de janelas de fornos e de fogões, de portas vidradas
para aparelhos de aquecimento (fogões de sala, etc.), de “vidros” de óculos de proteção para
operários e de ampolas de lâmpadas inquebráveis. Mas, em virtude das suas excelentes
propriedades dielétricas, é sobretudo em eletrotécnica que tem principal emprego,
especialmente na construção de motores, geradores, transformadores, condensadores,
resistências, etc. A este respeito deve, contudo, notar-se que o material isolante para
máquinas, aparelhos e instalações elétricas, mesmo não montado, de mica, está incluído nas
posições 85.46 a 85.48; os condensadores dielétricos de mica (capacitores) classificam-se na
posição 85.32. (grifos acrescidos)
A distinção entre a definição contida Nota 1 "g" do Capítulo 68 e a definição contida
nas NESH é flagrante. Enquanto a Nota refere-se a peças, as NESH fazem referência a
material. Se, por um lado, como se viu, as placas e fitas de mica não se enquadram no conceito
de peças para máquinas, por certo ou, pelo menos, provavelmente, enquadrar-se-iam no
conceito de material.
Essa questão não passou despercebida pela instância a quo. Foi resolvida sob o
entendimento de que "as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (NESH) são apenas elementos subsidiários para a interpretação
do conteúdo das posições, de forma que uma Nota Explicativa não pode veicular entendimento
contrário à descrição literal de uma posição". Até pode ser que a leitura empregada pelo
Colegiado recorrido esteja certa, mas não me sinto confortável em adotar tal fundamento, pois
as NESH, como se disse na parte introdutória do vertente voto, são um instrumento de
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

fundamental importância na interpretação das regras de classificação contidas em toda a
Nomenclatura. Por essa razão, parece-me o melhor caminho seja submeter a definição contida
nas NESH a uma análise mais acurada.
O conceito que encerra o vernáculo material, por certo, é bem mais amplo do que possa
ser enquadrado como uma peça. Na ausência de uma definição legal a respeito, me arrisco a
dizer que material isolante para máquinas, aparelhos e instalações elétricas, compreende
quaisquer elementos com determinado grau de elaboração industrial. Ficaria fora desse
espectro apenas a mica bruta, não apenas por não estar compreendida no conceito de um
material, mas sim de uma matéria, mas, principalmente, porque a mica bruta se classifica na
Posição 25.25 da Tabela.
Pois bem. Se a mica bruta está excluída do Capítulo 68 e todos os demais materiais
produzidos com a mica também não podem ser nele classificados, então qual o produto obtido
a partir da mica seria classificado no Capítulo 68? Apenas os produtos que não se destinassem
a isolamento elétrico? Mas então, a exclusão da Nota 1 "g" deveria referir-se genericamente às
obras de mica destinadas a isolamento elétrico e não às peças isolantes da posição 85.47.
Com base nesses fundamentos, entendo que a Fiscalização Federal laborou em erro ao
reclassificar as placas e fitas de mica produzidas pela autuada, pois apenas as peças para
máquinas, aparelhos ou instalações elétricas da posição 85.47 se excluem do Capítulo 68.
Dessa forma, em virtude da aplicação da Regra Geral de Classificação 1, os
produtos devem ser classificados no código NCM 6814.10.00.
No mesmo sentido, cita-se as decisões a seguir, que tratam dos mesmos produtos
em processos do mesmo Contribuinte:
Acórdão n° 3402-005.245
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FITAS E PLACAS DE MICA. CONTROVÉRSIA
ENTRE
AS
POSIÇÕES
6814
E
8547.
PEÇA
ISOLANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Para que fitas e placas de mica fossem excluídas da classificação no Capítulo 68, como
obras de mica, e fossem classificadas na posição 8547, deveria ter a fiscalização
demonstrado, além da função de isolamento elétrico, que os produtos seriam peças
isolantes das máquinas, aparelhos e instalações elétricas, no que não logrou êxito.
Uma peça para uma máquina deve ser um item que a integre diretamente, uma parte
destacável do todo. No caso, como constou no Parecer Técnico, os produtos não podem
ser considerados peças isolantes, mas insumos que são utilizados em sistemas de
isolamento elétrico nas máquinas e aparelhos fabricados pelas indústrias adquirentes.
Acórdão n° 3002-000.383
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FITAS E PLACAS DE MICA. CONTROVÉRSIA
ENTRE
AS
POSIÇÕES
6814
E
8547.
PEÇA
ISOLANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.375 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.011239/2005-54

Correta a classificação fiscal realizada pelo contribuinte no Capítulo 68. Para que fitas e
placas de mica fossem classificadas na posição 8547, além da função de isolamento
elétrico, deveriam corresponder a "peças isolantes das máquinas, aparelhos e instalações
elétricas", entendidas como um item que a integre diretamente, uma parte destacável do
todo. In casu, os produtos analisados não correspondem a "peças isolantes", mas a
insumos que são utilizados em sistemas de isolamento elétrico nas máquinas e aparelhos
fabricados pelas indústrias adquirentes.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 650
DF CARF MF
Original